Tribunal: STF
Processo: RHC 214594
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. PENA AQUÉM DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. CONDENADO TECNICAMENTE PRIMÁRIO. PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORECIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - A despeito da primariedade do agravante e da circunstância de o quantum da pena corporal que lhe foi imposta ser inferior a 8 anos de reclusão, a valoração negativa da quantidade da droga apreendida, circunstância preponderante, e dos antecedentes criminais do agente, autoriza o recrudescimento do regime prisional inicial para o patamar imediatamente mais gravoso do que aquele recomendado pelo montante da pena aplicada, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal. 



    - Na hipótese, a quantidade da droga apreendida desborda do ordinário, não havendo desproporção no agravamento da modalidade carcerária sob esse fundamento: apreensão de 146 kg de maconha (fl. 228). 



    - O fato de registro criminal ter sido alcançado pelo período depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, pois o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema da perpetuidade (das anotações criminais), que só deve ser afastado em casos excepcionalíssimos, de condenações há muito tempo extintas. 



    - Não há que se falar em bis in idem na ponderação das circunstâncias judiciais desfavoráveis tanto para elevar a pena, na primeira etapa dosimétrica, quanto para agravar o regime prisional inicial imposto, pois a própria lei dispõe que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal (art. 33, § 3.º, do Código Penal).



    - Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJ/MS) deu provimento à apelação do Ministério Público para fixar o regime inicial fechado.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 722.854, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a defesa alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso. Ressalta que a quantidade da droga apreendida não pode ser usada como fundamento para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, e, também, para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, sob pena de bis in idem.



5. Prossegue a narrativa para afirmar que, “[c]om relação ao antecedente criminal citado pelo v. acórdão para justificar a imposição do regime mais gravoso, é necessário pontuar que se trata de condenação pelo delito de falso testemunho, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade, por pena restritiva de direitos, com trânsito em julgado ocorrido em 22/08/2011. Não se trata, portanto, de condenação por delito de gravidade acentuada ou então por anterior prática do delito de tráfico de drogas. (...) Ademais, a questão da utilização de condenação com pena extinta há mais de cinco anos para valoração dos maus antecedentes é controversa perante este eg. Supremo Tribunal Federal”. 



6. A defesa requer o provimento do recurso a fim de restabelecer o regime semiaberto imposto na sentença condenatória.



7. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso.



8. Decido.



9. O recurso ordinário não deve ser provido.



10. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida (146 kg de maconha) e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes).



11. Não bastasse isso, ressalto que o Plenário do STF, no julgamento do RE 593.818, de que sou relator, firmou o entendimento no sentido de que “não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)”. Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”



12. Sendo assim, tal como assentou o Ministério Público Federal, “correto o entendimento do Tribunal de origem de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes”.



13. Quanto à alegação de que a quantidade da droga apreendida não pode ser usada como fundamento para majorar a pena-base e, também, para justificar a imposição do regime mais gravoso, dou especial relevância ao fundamento adotado no parecer Ministerial, cujo trecho, adoto como razão de decidir:



    “(...) o regime inicial mais gravoso foi devidamente fundamentado na grande quantidade de droga apreendida, 146 kg de maconha, e nos maus antecedentes do Réu.



    (...)



    Com efeito, as circunstâncias judiciais desfavoráveis podem ser valoradas para elevar a pena tanto na primeira fase dosimétrica, quanto para agravar o regime prisional inicial, em razão de que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena deverá observar os critérios previstos no art. 59 do Código Penal (art. 33, §3º, do Código Penal), o que foi feito no presente processo. 



    Verifica-se, portanto, que foi observado o preceito contido na Súmula 719 do STF, a qual preconiza que ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’. 



    Além disso, a jurisprudência dessa Corte Suprema entende que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso, hipótese do caso em tela, em que foram apreendidos 146 kg de maconha”.



14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 06 de maio de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator